Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-33.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de Terceiro – Alegação de bem de família – Acolhimento - Sentença de procedência - Irresignação genérica da ré - Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença – Não preenchimento dos requisitos art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil – Acolhimento da preliminar deduzida nas contrarrazões. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.